Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702387-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELVIRA ROSA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. REMUNERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE 84,32%. IPC DO PERÍODO DE 16/02 ATÉ 15/03/1990. INCIDÊNCIA SOMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 1990. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TAXA DE 1% AO MÊS. PERÍODO DE 01/01/1995 A 31/07/2001. DECRETO-LEI 2.322/87. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor aos servidores públicos do Distrito Federal, tendo em vista que a parte exequente consta na lista dos filiados ao sindicato acostada na Ação Coletiva e comprovou o seu vínculo estatutário com o ente distrital. Ademais, restou preclusa a discussão acerca da legitimidade da parte exequente no presente Cumprimento de Sentença, tendo em vista o transito em julgado da demanda coletiva, nos termos do art. 508 do CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Conforme amplamente discutido na Ação Principal, o intervalo de tempo da incidência do reajuste de 84,32%, em face do expurgo inflacionário levado a efeito pelo plano Collor, apurado pelo IPC do período de 16/02 a 15/03/1990, corresponde ao período de 1o/04/1990 até 23/07/1990, não havendo que se falar em incidência do reajuste tão somente no mês de março de 1990. Excesso de execução não demonstrado. 3. Nos débitos da Fazenda Pública oriundos de demandas de servidores e empregados públicos aplicam-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2001, por força do Decreto-Lei no 2.322/87. Precedentes STJ e TJDFT. 3.1. No presente caso, a incidência de juros de mora durante o período de 01/01/1995 até 31/07/2001 é de 1% (um por cento) ao mês, não se aplicando os juros de 0,5% (meio por cento) previsto no art. 1.062 do Código Civil de 1916. 4. Tendo o agravante agido com má-fé ao interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, cabível a fixação de multa. Art. 80 e 81 do CPC. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 373, ambos do Código de Processo Civil, reafirmando ser da parte autora o ônus de comprovar sua legitimidade, principalmente porque, em 1990, poderia ser celetista, o que a torna parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença; b) artigos 80 e 81, ambos da Lei Adjetiva Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé; c) artigo 1.062 do Código Civil de 1916, pugnando pela aplicação de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês; d) artigo 535, incisos II e IV, do CPC de 1973 (correspondente ao artigo 1.022 do CPC/2015), por negativa de prestação jurisdicional. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 17 e 373, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 15792474 – Págs. 3/5 que: a) a parte exequente consta na lista dos filiados ao sindicato acostada na ação coletiva e comprovou seu vínculo estatutário com o ente distrital; b) a questão da legitimidade da parte exequente está preclusa, por força do trânsito em julgado da demanda coletiva. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, pois, para modificar o entendimento da turma julgadora acerca da caracterização da litigância de má-fé, é necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp 1619116/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a alegada ofensa ao artigo 1.062 do CCB de 1916, porquanto a Corte Superior também entende que “nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 3o Decreto 2.322/1987, no período anterior à edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 e, a partir de então, em 0,5% ao mês, até o advento da Lei 11.960/09”. (AgInt no REsp 1468671/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 (artigo 535, incisos II e IV, do CPC/1973). Com efeito, a Corte Superior entende que não “importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 1637994/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/9/2020). Em relação ao apontado dissenso pretoriano, devem ser aplicadas mais 2 (duas) barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015